Tribunal: TJDFT
Processo: 0734980-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734980-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES SILVINO, THAIS DA SILVA RODRIGUES, LAIS RODRIGUES SILVINO, MAYARA RODRIGUES SILVINO AGRAVADO: CLAUDIA SILVA SILVINO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos autores Francisco Rodrigues Silvino, Thaís Rodrigues Ximenes de Melo, Laís Rodrigues Silvino e Mayara Rodrigues Silvino em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de inventário, nos seguintes termos (ID n° 103469704 do processo de origem): “A Lei no 1.060/50 e o CPC/2015, que estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. No caso em tela, trata-se de ação de inventário, razão pela qual é irrelevante a análise quanto à hipossuficiência dos herdeiros, pois, havendo patrimônio suficiente, este responderá pelas despesas processuais. Além disso, o STJ tem entendimento segundo o qual a justiça gratuita somente deve ser deferida na ação de inventário quando o monte a ser transmitido é modesto. Não é o caso dos autos, cujo monte partilhável perfaz a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Assim, a presunção de hipossuficiência não se aplica às ações de inventário, visto que o requisito para análise do pedido de gratuidade é objetivo. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a hipossuficiência do espólio, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". (...) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. (...)” Em suas razões recursais, os autores/agravantes alegaram que, por estarem desempregados, não possuem condições de arcar com o pagamento das despesas inerentes ao processo de inventário que tramita no juízo a quo, sem prejuízo do próprio sustento. Além disso, destacaram, ainda, que o único bem a ser inventariado se trata do imóvel situado à QR 116, Conjunto D, Lote 17, Santa Maria/DF, estimado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), que é utilizado para a moradia do viúvo meeiro Francisco Rodrigues Silvino e, por isso, não corresponde a uma fonte de receita capaz de ensejar o pagamento das custas processuais. Assim, requereram, de início, a concessão da tutela de urgência para que seja deferida a gratuidade da justiça em favor dos autores/apelados e, no mérito, o provimento deste recurso para que esse pleito liminar seja ratificado. Na decisão de ID n° 30502796, esta Relatoria deferiu o pedido de tutela recursal para conceder, liminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, bem como nomeou a Defensoria Pública do Distrito Federal como curadora especial e a intimou para que apresente contrarrazões. Na petição de ID n° 30582007, a Defensoria Pública do Distrito Federal deixou de apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento, tendo ressaltado não estar configurada nenhuma das hipóteses de sua atuação na condição de curadora especial (art. 72 do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil privilegia o contraditório antes do proferimento das decisões, inclusive quando o relator puder decidir o recurso monocraticamente, com base no art. 932, inciso V, já que um de seus princípios basilares é a proibição de decisões surpresas (art. 10). Porém, analisando o Enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis no 81, verifica-se que a hipótese particular deste caso concreto dispensa a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões. Confira-se: “(art. 932, V) Por não haver prejuízo ao contraditório, é dispensável a oitiva do recorrido antes do provimento monocrático do recurso, quando a decisão recorrida: (a) indeferir a inicial; (b) indeferir liminarmente a justiça gratuita; ou (c) alterar liminarmente o valor da causa. (Grupo: Ordem dos Processos no Tribunal, Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravo).” (Grifos nossos) Adotando essa mesma linha de raciocínio, colhe-se o seguinte julgado desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONDOMÍNIO. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO DE RECURSOS SUFICIENTES. DESPESAS PROCESSUAIS. CONTRARRAZÕES. DISPENSA. ENUNCIADO 81 FPPC. (...) 3. Diante da ausência de prejuízo ao contraditório, é dispensável a oitiva do recorrido antes do provimento monocrático do recurso, quando a decisão recorrida agravada indeferir liminarmente a justiça gratuita (Precedentes STJ e Enunciado 81 do Fórum Permanente de Processualistas Civils - FPPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323951, 07280705320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Assim, uma vez que o objeto do presente recurso se limita à apreciação da concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, revela-se dispensável a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões antes do provimento monocrático do recurso. Inclusive, destaque-se que, no presente caso, a rigor, sequer existe parte agravada, pois este agravo de instrumento foi interposto por todos os herdeiros que fazem parte do processo de inventário, que tramita no juízo de primeiro grau. No que se refere ao mérito recursal, entendo ser o caso de manter integralmente o entendimento já adotado quando da análise da tutela recursal no sentido de que os autores/agravantes fazem jus aos benefícios da justiça gratuita. Isso porque, a partir de uma atenta análise do processo originário, é possível notar que todos os herdeiros/agravantes estão desempregados (ID n° 103219269, 103219270 e 103219271), estando apenas o viúvo Francisco Rodrigues Silvino auferindo renda mensal referente a uma pensão por morte no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme documento de ID n° 103219272. Logo, tendo em vista a modesta capacidade financeira da pessoa física dos herdeiros, não se revela razoável ou proporcional exigir deles o pagamento das despesas inerentes a este inventário, sob pena de inviabilizar completamente o acesso deles à justiça, que se trata de direito constitucionalmente assegurado (art. 5°, XXXV, da Constituição Federal). Além disso, como se não bastasse a situação de hipossuficiência financeira dos autores/agravantes, o único bem objeto deste inventário corresponde a um imóvel utilizado para moradia do viúvo Francisco Rodrigues Silvino, motivo pelo qual não se trata de patrimônio com liquidez imediata, capaz de garantir o pagamento das despesas processuais. Diante do contexto fático acima apresentado, conclui-se que, seja pela capacidade econômica dos herdeiros, seja pela ausência de liquidez do único bem integrante do espólio, deve-se acolher o pleito recursal consistente no deferimento da gratuidade da justiça aos autores/agravantes. Em caso análogo ao ora examinado, este Egrégio Tribunal assim se pronunciou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. POUCOS BENS. VALOR MÓDICO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. Em se tratando de processo de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições da inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. 3. Na hipótese dos autos, diante da ausência de provas para ilidir a hipossuficiência econômica, e tratando-se de poucos bens a inventariar e de valor módico, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, com a consequente reforma da decisão agravada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1379199, 07275416320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 24/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Posto isso, em observância ao disposto no Enunciado no 81 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, CONHEÇO do presente recurso e, a ele, DOU PROVIMENTO MONOCRÁTICO para, ratificando a decisão que deferiu a tutela recursal, conceder os benefícios da justiça gratuita aos autores/agravantes, devendo o feito de origem prosseguir com a suspensão do recolhimento das custas processuais. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2021 14:35:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora